Tribunal: TJDFT
Processo: 0005687-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO SERVEM PARA MACULAR A PERSONALIDADE DO AGENTE E A CONDUTA SOCIAL. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REGIME PRISIONAL E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Furto de residência, em concurso de pessoas e mediante arrombamento. Remanesce a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, como resultado do deslocamento de uma das qualificadoras do delito para a primeira fase da dosimetria, o que tornaria sem nenhuma eficácia a revisão da sentença no que se refere ao apenamento.
2. Nessa hipótese, o regime semiaberto continua sendo o mais adequado para o início de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §3o, do Código Penal, que impõe a observância dos critérios do art. 59 do Código Penal para se estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, e em observância ao teor do enunciado 269 da Súmula do STJ, que condiciona a imposição de regime prisional menos gravoso ao exame imaculado das circunstâncias judiciais.
3. Apelação a que se nega provimento.